Tribunal: CARF
Processo: 10880.908957/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.908957/2010-71
ACÓRDÃO
1001-003.910 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE RETENÇÃO NA FONTE. PROVA
DOCUMENTAL. INFORMES DE RENDIMENTO. SÚMULA CARF No 80.

Somente é cabível o reconhecimento de crédito tributário referente à
retenção de IRPJ na fonte desde que comprovada a efetiva ocorrência da
retenção e o oferecimento dos rendimentos à tributação.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF No
177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para considerar o valor de R$ 15,77 a título de retenções realizadas
e o valor de R$ 104.726,78 de estimativas compensadas.

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.910 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908957/2010-71
2

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto por CA Programas de Computador Ltda.
em face do Acórdão no 09-66.416 da DRJ de Juiz de Fora/MG, que reconheceu parcialmente o
direito creditório pleiteado, homologando compensações até o valor de R$ 1.074.809,31, glosando
o restante por ausência de comprovação da efetividade das retenções na fonte (R$ 246.958,67) e
das estimativas compensadas (R$ 104.726,78).
A contribuinte transmitiu Declaração de Compensação (PER/DCOMP) utilizando
saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2004, totalizando crédito de R$
1.600.131,44, composto por:
Pagamentos por estimativa: R$ 609.127,86
Retenções na fonte (IRRF): R$ 991.003,58
Contudo, a autoridade fiscal homologou parcialmente o crédito, reconhecendo
apenas R$ 504.401,08 das estimativas e R$ 570.408,23 das retenções na fonte, resultando na
glosa de R$ 525.322,13.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente,
reconhecendo crédito adicional de R$ 173.636,68 referente a IRRF comprovado, mas manteve a
glosa:
R$ 104.726,78 relativos a estimativas de IRPJ do PA 10/2004 (pendente em outro
processo – no 16306.000303/2009-74);
R$ 246.958,67 referentes a IRRF sem comprovação documental suficiente
segundo os critérios da RFB.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.910 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908957/2010-71
3
Segundo a decisão, a compensação requer prova documental hábil, devendo o
contribuinte demonstrar a liquidez e certeza do crédito. A DRJ considerou inconsistências como
divergência de CNPJ nas DIRFs e ausência de comprovação formal de certas retenções como
fatores impeditivos.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, com as seguintes alegações:
a) A
glosa
das
estimativas
compensadas
no
PER/DCOMP
30957.23961.270307.1.7.02-5506 (R$ 104.726,78) foi indevida, pois o crédito
já estaria constituído na data da cisão, e sua exigibilidade está suspensa em
outro processo administrativo;
b) A glosa parcial das retenções na fonte (R$ 246.958,67) ocorreu com base
apenas em formalidades (ex.: divergência de CNPJ) e sem análise de mérito da
documentação apresentada, incluindo informes de rendimento e notas
fiscais;
c) Invoca-se o princípio da verdade material e jurisprudência do CARF no sentido
de que a comprovação da retenção pode ser feita por outros meios, além do
confronto com as DIRFs;
d) Sustenta-se que o indeferimento configura bitributação e cobrança em
duplicidade, pois o mesmo crédito foi desconsiderado como pagamento e, ao
mesmo tempo, é objeto de cobrança fiscal.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
A controvérsia reside no não reconhecimento de parte do crédito de IRPJ declarado
pela contribuinte, correspondente a valores de retenção na fonte supostamente não comprovados
e valores de estimativas compensadas não homologadas. A fiscalização glosou parcialmente o
crédito com base em inconsistências formais nas informações prestadas.
Quanto às retenções na fonte, convém reiterar que, ao contrário do aduzido pela
Recorrente, nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.910 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908957/2010-71
4
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, não é suficiente a comprovação das retenções, mas é necessário que haja o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Especificamente sobre as retenções da Bolsa de Mercadorias e Futuros – BMF (CNPJ
54.641.030/0001-06), no valor de 522,09 e do Banco do Estado do Rio Grande do Sul s/A (CNPJ
92.702.067/0001-96), no valor de 26.713,13, convém ressaltar que foram confirmados
parcialmente os valores, consoante planilha analítica do despacho decisório. Da BMF foi
confirmado o valor de 506, 34 e do Banco Rio foi confirmado praticamente a integralidade do que
foi pedido, com a diferença de 0,2 centavos.
Nesse contexto, dentro dos limites do pedido originário do contribuinte, bem como
considerando os valores confirmados parcialmente, nota-se, pelos comprovantes de retenção
apresentados, a pequena diferença de R$ 15, 77 (da BMF já foi confirmada a retenção de R$ 506,
34 e apresentador comprovante de retenção de R$ 522, 09 e do Banco Rio foi pedido R$ 16.012,35
e confirmada a retenção de 16.012,33).
Diante do exposto, dou provimento para considerar a retenção no valor de R$ 15,77
(quinze reais e setenta e sete centavos).
No que se referem às estimativas, ao contrário do disposto na decisão recorrida,
assiste razão à Recorrente, no termos da Súmula CARF n.o 177, que assim dispõe:
Súmula
CARF
no
177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Portanto, embora exista pendência de homologação da estimativa, considero,
consoante a súmula retromencionada, a estimativa compensada no valor de R$ 104.726,78.

3. Conclusão
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.910 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.908957/2010-71
5
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para considerar o valor de R$ 15,77 a título de retenções realizadas e o valor de R$
104.726,78 de estimativas compensadas.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 309
DF CARF MF
Original